Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740783-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Em consulta ao Pje do Primeiro Grau, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença de indeferimento da inicial em 28/9/23 (id. 173516508, autos originários), ocasionando a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora